Tribunal: STF
Processo: RE 1496750
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Salgueiro Indústria e Comércio de Aço Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Pretensão de anulação de Certidões de Dívida Ativa e a extinção da Execução Fiscal Alegação de que a constituição dos títulos executivos não observou o prévio procedimento administrativo ICMS - Tributo declarado e não pago Lançamento por homologação - Desnecessidade de prévio processo administrativo para a inscrição em dívida ativa Súmula 436 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” - Certidão da dívida ativa que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade PENHORA ONLINE Não é necessário o exaurimento da busca por outros bens no patrimônio do executado para o deferimento da penhora online - Tema 631 do C. Supremo Tribunal Federal - Tema 425 do C. Superior Tribunal de Justiça - JUROS DE MORA - Cálculo dos juros de mora que observou a Taxa Selic, nos termos da Lei Estadual nº 16.497/17 Previsão da incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União - Sentença mantida Recurso improvido.”



    Em juízo de retratação, considerado o Tema 1.062, a Corte de origem manteve a decisão anterior:



    “Restou consignado no v. acórdão de fls. 261/264, ainda, que inexiste qualquer incorreção no cálculo do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês, nos termos do artigo 96, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 6.374/89, com as alterações pela Lei Estadual nº 16.497/2017, uma vez que tal procedimento é o mesmo estabelecido na legislação federal e utilizado pela Receita Federal para o cálculo dos tributos federais, a exemplo do artigo 84, §2º, da Lei Federal nº 8.981/95 e do artigo 14 da Lei Federal nº 9.250/95.



    [...]



    Concluiu-se, assim, que o artigo 96, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 6.374/1989, conforme redação pela Estadual nº 16.497/2017, não estabeleceu índice superior ao estabelecido pela União para cobrança dos seus créditos tributários, estando o referido entendimento em perfeita consonância com a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.216.078 (Tema 1.062).”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, I e §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, de acordo com o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078 (Tema 1.062), a taxa Selic é o parâmetro para fixação de índices de correção monetária e juros da mora incidentes sobre créditos fiscais, e não o percentual de 1% à fração de mês, conforme assentado pelo Tribunal de origem.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Casa, no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO É SUPERIOR AO ÍNDICE FEDERAL DA SELIC. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS NORMAS LOCAIS APLICÁVEIS. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A insurgência está baseada na aplicação da Unidade Fiscal Padrão (UFP) em conjunto com os juros moratórios de 1% ao mês para a atualização do crédito tributário que, supostamente, seria superior à Selic. 2. Não se constatou no acórdão recorrido que a aplicação dos encargos supera o índice federal. No mais, ficou assentado que os consectários possuem albergue na legislação estadual (Lei nº 3.796, de 1996, e Lei nº 3.294, de 1992). 3. Para dissentir do entendimento, necessário o reexame da matéria fática própria do feito e das normas locais de atualização dos créditos tributários. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1457472 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise de questões relativas à aplicação da Taxa Selic em matéria tributária, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1078899 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente